Tribunal: TJMT
Processo: 1002392-19.2019.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002392-19.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (APELADO), OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD - CPF: 548.210.299-87 (APELANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), LUCIANO GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.761-00 (APELANTE), LUCIMARA CIRILO SATO - CPF: 561.440.089-34 (APELANTE), JULIO YUKIO SATO - CPF: 502.469.251-91 (APELANTE), MARCIA APARECIDA CIRILO - CPF: 482.335.791-49 (APELANTE), OSVALDO CIRILO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO - CPF: 011.875.119-00 (APELANTE), OSVALDO CIRILO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO - CPF: 011.875.119-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AGIOTAGEM – IMÓVEL DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA – INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com relação a decadência discutida pelos apelantes, tem-se que o caso se trata de nulidade absoluta por afronta a lei de usura. E, ainda que se tratasse de anulação de negócio jurídico, nos termos do artigo 178, inciso I do Código Civil, o prazo de decadência é contado no caso de coação, a partir do dia em que ela cessar.

:

"dois são os requisitos a serem observados: a) o objetivo, concernente à necessidade de que o segundo negócio, em que se converteu o nulo, tenha por suporte os mesmos elementos fáticos deste; e b) o subjetivo, relativo à intenção das partes de obter o efeito prático resultante do negócio em que se converte o inválido"
(Direito civil brasileiro: parte geral. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. v. 1. p. 483).

Assim,
'o princípio nemo auditur proprium turpitudinem allegans, quando ocorre agiotagem, deve ser mitigado, porquanto as vítimas da odiosa prática comercial - agiotagem - têm sua vontade desvirtuada. São coagidos, por suas condições financeiras e pelas garantias exigidas pelos agiotas, a anuírem à simulação' (...),
pois a
'vontade das vítimas de agiotagem, ao formularem o negócio simulado, é viciada e, por isso, a simulação qualificada pela coação exercida pelos agiotas

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021